Tribunal: TJES
Processo: 0027989-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027989-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM RIBEIRO MATOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027989-46.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: WILLIAM RIBEIRO MATOS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS EDITALÍCIOS, DIREITO DE DEFESA E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por William Ribeiro Matos contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação interposta em ação relativa ao Concurso CFO/2018 da PMES, majorando honorários em 2% conforme o art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O embargante alega omissão quanto à análise da subjetividade dos critérios do exame psicossomático, da violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), da aplicação do art. 37, caput e I, da CF/88, e pleiteia prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as alegações relativas aos critérios editalícios, ao direito de defesa e aos dispositivos constitucionais; (ii) estabelecer se é possível o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais sem a demonstração de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão (CPC/2015, art. 1.022).

4.
O acórdão embargado rejeitou de forma fundamentada a preliminar de cerceamento de defesa, afastando a necessidade de prova pericial e reconhecendo a validade do exame psicossomático, conforme previsão legal e editalícia.

5.
O voto consignou expressamente que os critérios do exame estavam descritos no edital e que a contraindicação do candidato decorreu da não obtenção de parâmetros mínimos em quatro características avaliadas, afastando prejuízo decorrente de retificação posterior do edital.

6.
A alegação de violação do art. 37, caput e I, da CF/88, foi apresentada de forma genérica, sem demonstrar de que modo a decisão teria afrontado tais dispositivos, não configurando omissão.

7.
O prequestionamento não pode ser utilizado de modo autônomo por meio dos embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.
As razões dos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza a sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões suscitadas.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a presença de vício no julgado, sendo inviável quando utilizado apenas como estratégia recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput e I. CPC/2015, arts. 355, I; 489, §1º; 1.022; 1.025; 85, §11. Lei Estadual/ES nº 6.839/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 09.02.2021; TJAM, EDclCv 0004879-28.2024.8.04.0000, Rel. Des. Délcio Luís Santos, 2ª Câm. Cível, j. 13.12.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027989-46.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: WILLIAM RIBEIRO MATOS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cabem
embargos de declaração quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO CFO 2018/PMES – EXAME PSICOSSOMÁTICO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO.

1. O

julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ainda que a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de Oficial Combatente da PMES é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

4. A eliminação do apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, foi-lhe garantido pleno direito de recurso e o indeferimento de suas irresignações foram devidamente fundamentadas.

5. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelece critérios objetivos para sua realização.

6. A alteração posterior do edital pela banca examinadora em nada influenciou o resultado da avaliação psicológica do apelado, pois ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido.

(TJES- AP Nº 0027989-46.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira. 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Julgamento em: 24/10/2024)”

Contrariamente ao alegado por Wiliam Ribeiro Matos, o acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, por unanimidade de votos, pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

O voto destaca precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que sustentam a desnecessidade de prova pericial em casos de avaliação psicossomática em concursos públicos. A jurisprudência capixaba considera inviável a submissão de um candidato a novo exame pericial em juízo, uma vez que a avaliação deve estar em conformidade com os critérios universais estabelecidos no edital.

Ademais, argumenta-se que a autorização de um novo exame pericial viola o princípio da isonomia, pois concede um benefício não estendido aos demais candidatos.

Inexiste, portanto, omissão, uma vez que o acórdão exp
õe
os motivos para o julgamento antecipado do mérito e fundament
a
de forma clara a rejeição da preliminar.

Não se observa, também, omissão sobre a alegada subjetividade do edital. Conforme disposto no acórdão, o anexo III do edital do concurso público estabelece doze características a serem avaliadas no exame psicossomático. Além disso, o item 10.3.3. e seguintes do edital indicam os critérios objetivos para a realização do exame.

Menciona-se, ainda, que a orientação jurisprudencial adotada por este Tribunal de Justiça sustenta que a validade do exame psicossomático não está condicionada à prévia divulgação de todos os critérios adotados na realização do exame.

In casu
, verifica-se que o embargante foi contraindicado por não ter atingido os parâmetros mínimos exigidos nas características de iniciativa, impulsividade, sociabilidade e franqueza.

Dessa forma, a retificação posterior do edital pela banca examinadora não lhe causou nenhum prejuízo, pois não alterou o fato de ele ter sido reprovado tanto com base na regra prevista originalmente no edital de abertura do concurso quanto no critério adotado na redação retificada, eis que contraindicado em 04 (quatro) características avaliadas e, por esta razão, excluído do certame.

Por fim, o embargante,
com argumentação genérica e ineficaz,

alega
a omissão do acórdão por não ter analisado o artigo 37,
caput

e inciso I, da Constituição Federal.

Não basta apenas citar os dispositivos legais, é essencial demonstrar de forma clara e específica em que ponto a decisão judicial os teria violado. Afinal, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, impondo-se ao embargante a indicação expressa do vício da decisão impugnada.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, impondo-se ao embargante a indicação expressa do vício da decisão impugnada;

2. As obscuridades que justificam os aclaratórios são internas, que se revelam existentes entre a fundamentação e o dispositivo da decisão impugnada, o que não se comprovou no feito;

3. A omissão, por sua vez, diz respeito ao não enfrentamento de tese/questão deduzida nas razões recursais, capaz de alterar o resultado do julgamento;

4. As razões da embargante demonstram mero inconformismo com a decisão e a nítida intenção de rediscussão da matéria julgada;

5. Inexiste vício quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar ou convalidar a conclusão adotada pelo Juízo;

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos”.

(TJAM; EDclCv 0004879-28.2024.8.04.0000; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Délcio Luís Santos; Julg. 13/12/2024; DJAM 13/12/2024)

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Destarte, ausente qualquer omissão manifesta no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Conclui-se, por conseguinte, que as alegações do embargante revelam tão apenas o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.